Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739031-79.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS NASCIMENTO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos Nascimento contra a sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio Jardins dos Ipês, declarou extinto o processo com resolução do mérito em razão do pagamento espontâneo da dívida nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (id 42114000). Esta Relatoria deferiu ao apelante o benefício de gratuidade da justiça após a juntada aos autos de elementos probatórios justificadores da concessão do benefício (id 43143792). Entretanto, verifica-se que o apelante apresentou também outras provas documentais com o objetivo demonstrar que as partes firmaram pretenso acordo extrajudicial capaz de, em tese, afastar sua condenação ao pagamento das despesas processuais (id 42114066 e id 42114067). Intimem-se o apelante para que se manifeste acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea das supramencionadas provas documentais no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator